Tribunal: TCU
Processo: 016.687/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8074/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.687/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Eyer de Mendonca (XXX.888.677-XX); Ana Maria Eyer de Mendonca Vasconcellos (XXX.888.667-XX); Caroline Raposo Machado Clark (XXX.091.827-XX); Denise de Oliveira Leite (XXX.028.657-XX); Gabriela de Oliveira Barbosa (XXX.199.380-XX); Gessilda de Aragao Santana (XXX.872.217-XX); Gessilene de Aragao Ramos do Monte (XXX.129.697-XX); Gessinea de Aragao Santana do Nascimento (XXX.949.917-XX); Gessinete de Aragao Santana (XXX.712.147-XX); Glaucia dos Santos Leite (XXX.671.865-XX); Juliana de Oliveira Barbosa (XXX.138.737-XX); Loide de Oliveira Leite (XXX.802.215-XX); Luciana de Oliveira Barbosa (XXX.779.047-XX); Millena de Oliveira Barbosa (XXX.681.197-XX); Ondina dos Santos Bastos (XXX.566.810-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.